Tribunal: CARF
Processo: 10435.000013/2007-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-02-11

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10435.000013/2007-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-010.486 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2021
Recorrente
IRMAOS COUTINHO INDUSTRIA DE COUROS S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
CONCOMITÂNCIA. RENÚNCIA INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS.
SÚMULA CARF No 1. NÃO CONHECIMENTO.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco (Vice-
Presidente), e Ronaldo Souza Dias (Presidente). Ausente o conselheiro Mauricio Pompeo da
Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão n. 11-25.311,
proferido pela 5' Turma da DRJ/REC, que por unanimidade de votos, decidiu não conhecer a
impugnação apresentada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10435.000013/2007-15
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-010.486 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.000013/2007-15

O interessado apresentou, em 05.01.2007, pedido de ressarcimento de créditos de
IPI, com base nos documentos anexados, conforme consta às fls.01/25. O período de apuração
dos alegados créditos, no valor de R$ 3.503.798,16, foi de 10.01.2006 a 27.12.2006.
O pedido se fundamenta no disposto no art.1° do Dl n° 491/69, Dl n° 1.248/72,
art.3°, §1°, e art.1° da Lei n° 8.402/92, e se refere ao chamado crédito-prêmio de IN.
0 contribuinte anexou aos autos cópia da Apelação em Mandado de Segurança
(AMS) n° 88372-PE, referente ao processo judicial n ° 2003.83.00.012329-9 (fls.23/25), por
meio do qual pretende o reconhecimento de "crédito-prêmio" de IPI apurado em exercícios
anteriores a 2004, bem como do direito de compensá-los com débitos tributários, objeto que se
relaciona com o deste processo administrativo.
Em consulta ao sitio da Justiça Federal em Pernambuco além do processo judicial
acima identificado não foi encontrado nenhum outro. Foi anexado aos autos o resultado da
consulta referente à ação judicial AMS 88372-PE veiculada no processo n° 2003.83.00.012329-
9. Ainda não houve trânsito em julgado de decisão judicial.
Apreciando o pedido, A DRF/CRU exarou o Despacho Decisório n° 245/2007, as
fls.27/31, indeferindo integralmente a solicitação de ressarcimento, fundando-se nas seguintes
razões principais ora resumidas:
1. O beneficio pleiteado é o crédito-prêmio à exportação, introduzido no
ordenamento jurídico nacional pelo art. 1° do Dl n° 491/69, porém
extinto desde 01/07/83;
2. O AD SRF n° 31, de 30.03.1999, expressa entendimento oficial de que
o credito-prêmio não se enquadra em qualquer das hipóteses de
restituição, ressarcimento ou compensação, previstas na IN SRF no
21/97, com as alterações determinadas pela IN SRF n° 73/97;
3. Ainda que se considerasse como sendo inconstitucional o Dl n°
1.724/79, que autorizou o Ministro da Fazenda a extinguir o incentivo,
este já teria sido extinto em ato legal anterior, pelo DI n° 1.658/79, a
partir de 01.07.1983;
4. Ainda quando se desconsidere o D1 n° 1.658/79, há que se levar em
conta que o crédito-prêmio à exportação não foi restabelecido pela Lei n°
8.402/92 e, com base no disposto no art.41 do ADCT, da CF/88, o
referido beneficio fiscal, de qualquer forma, estaria extinto desde 5 de
outubro de 1990.
O entendimento oficial da SRF com base na legislação vigente, corroborado por
reiterada jurisprudência do STJ, conforme ementas juntadas As fls.29/30, está expresso no Ato
Declaratório 31/1999 c/c o disposto no §4° do art.16 da IN SRF 600/2005, pelo que os pedidos
de ressarcimento que tomem por base o "crédito-premio" instituído pelo D1 491/69 devem ser
indeferidos.
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-010.486 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.000013/2007-15

Observa-se que a decisão exarada pela repartição fiscal de origem ignorou a
existência de ação judicial com objeto relacionado à matéria deste processo, indeferiu o pedido, e
foi cientificada à contribuinte em 29.05.2007. A interessada apresentou tempestivamente sua
manifestação de inconformidade em 28.06.2007, devidamente atestado, As fls.56, pela
DRF/CRU.
O teor integral da impugnação está As fis.56/64 e pode ser assim resumido:
1. 0 beneficio fiscal conhecido como "crédito-prêmio" foi criado pelo
Decreto-lei (DI) no 461/69, conforme permitia a Constituição de 1967
então vigente e somente poderia ser extinto por outro diploma legal.
Cabia ao Poder Executivo, além de regulamentar a matéria nos limites do
texto legal, tomar as providências explicitadas no art.3° daquele Dl.
2. A delegação dada ao Poder Executivo, explicitada no art.3° do referido
D1, somente era possível em face de expressa disposição permissiva na
Constituição vigente à época, e assim como na atual Constituição,
permitia ao poder Executivo alterar as alíquotas do IPI, atendidas as
condições e limites da lei.
3. Posteriormente, foi editado o D1 n° 1.658/79 prevendo a extinção do
incentivo mediante sua redução gradual a partir de 1979 até que se
extinguisse totalmente em 30 de junho de 1983; depois veio o D1 n°
1.722/79 que alterou a forma de utilização dos incentivos, e, finalmente,
o D1 n° 1.724/79 que delegou competência ao Ministro da Fazenda para
aumentar, reduzir ou extinguir incentivos fiscais. Até então se
considerava que o benefício em foco seria extinto em junho de 1983, de
acordo com o previsto no D1 n° 1.658/79. Porém, em 1981 foi editado o
DI 1.894 que antes de se esgotar o prazo previsto para a extinção,
revigorou o crédito-prêmio sem fixar prazo, estendendo-o a todas as
empresas exportadoras, conforme transcrição do art.1° e seus incisos I e
II, As fls.72.
4. Com fundamento no D1 1.724/79 o Ministério da Fazenda baixou
diversas Portarias, restringindo o beneficio e finalmente extinguindo-o
em 10 de maio de 1985. Entretanto, o citado D1 1.724/79, que
estabelecia a delegação ao Ministro da Fazenda, foi declarado
inconstitucional pelo extinto Tribunal Federal de Recursos (TFR), no
julgamento de argüição de inconstitucionalidade, na AC 109.896, o que
deixou sem sustentação legal as referidas Portarias MF editadas com o
objetivo de extinguir o benefício fiscal.
5. Foi nesse mesmo sentido a recente decisão do Plenário do Pretório
Excelso:
"TRIBUTO — BENEFÍCIO — PRINCÍPIO DA LEGALIDADE
ESTRITA. Surgem inconstitucionais o artigo 10(10 Decreto-lei n° 1724,
de 7 de dezembro de 1979, e o inciso I do artigo 3 0 do Decreto-lei
n°1.894, de 16 de dezembro de 1981, no que implicarem a autorização
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-010.486 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.000013/2007-15

do Ministro de Estado da Fazenda para suspender, aumentar, reduzir
temporária ou definitivamente, ou extinguir os incentivos fiscais
previstos nos artigos 1 ° e 5° do decreto-lei n°491, de 5 de março de
1969" (RE 186. 359-5/RS, Rel. Alin. Marco Aurélio, DJU I de
10.5.2002).
6. Observe-se que o STF não declarou inconstitucional todo o DI
1.894/81, mas apenas o dispositivo que autorizava a delegação (ao
Ministro da Fazenda). Assim não há que se buscar no DI n° 1.658/79 o
prazo de extinção do crédito-prêmio, devendo prevalecer o disposto no
DI n° 1.894/81 que recuperou o beneficio sem fixar prazo, mantendo-o
em vigor até hoje, conforme vem entendendo a jurisprudência.
7. Pede-se vênia para referir decisão emanada pela própria Administração
Federal acerca da matéria, pela Terceira Camara do Segundo Conselho
de Contribuintes do Ministério da Fazenda, na qual restou reconhecido,
A. unanimidade, o restabelecimento do crédito-prêmio:
"IPI — Crédito-premio à exportação de produtos manufaturados.
Restabelecimento da vigência do art.1° do Decreto-lei n° 491/69.
Compensação desse crédito em pagamento de tributos federais (art. 66 da
Lei n°8.383/91). Dá-se provimento ao recurso".
(2°
Conselho
de
Contribuintes
-
3°
Camara,
Processo
n°
10920.000.155/96-12. Recurso Voluntário no 99.519, Acórdão 203-
02836, ReL Sebastião Borges Taquary; decisão unânime; sessão em
24/10/96).
8. Registra-se, ainda, que não se aplica ao caso do crédito-prêmio do IPI
o disposto no §1 ° do art.41 do ADCT da Constituição de 1988. É que o
caput desse artigo se refere A. reavaliação pelos entes federados dos
incentivos fiscais de natureza setorial em vigor na data da promulgação
da Constituição, mas o crédito-premio de 1PI não está enquadrado nessa
classificação. Quer se considere a expressão "setorial" como referida a
determinada Area geográfica (v.g., incentivos na Area da SUDENE,
SUDAM, etc.), quer seja entendida como caracterizadora do setor de
atividade empresarial (primário, secundário ou tercidrio), o crédito-
prêmio de IPI não pode ser considerado como um incentivo setorial, eis
que abrange todo o território nacional e alcança todos os produtos
industrializados, sem restringir-se a uma atividade industrial especifica.
9. Com a devida vênia, ocorre é que a Receita Federal mais uma vez se
furta em analisar os valores dos créditos da impugnante, escudando-se
em instruções normativas inconstitucionais, que determinam o
indeferimento in limine de pedidos de ressarcimento, e declarações de
compensação, que tenham por base o crédito-prêmio. Entretanto, o
Egrégio Tribunal Regional Federal da 5' Regido (TRF/5 °R) vem
entendendo que a Lei 8.402/92, editada em cumprimento ao supracitado
dispositivo do ADCT, e retroagindo seus efeitos a outubro/1990 (embora
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-010.486 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.000013/2007-15

não fosse necessário), revalidou o crédito-prêmio de IPI, conforme
ementa transcrita aa fls.71/72. No mesmo sentido decidiu o TRF/4a R,
com ementa transcrita As fls.72/73.
10. Alem do mais, nos autos do mandado de segurança referido na
decisão impugnada, AMS n° 88372-PE (2003.83.00.012329-9), o
TRF/5a Região decidiu declarar a existência do DIREITO DE
ESCRITURAÇÃO E APROVEITAMENTO DO CRÉDITOPRÊMIO,
COM ESPECTRO DE EFICÁCIA QUE COMPREENDE OS CINCO
ANOS QUE ANTECEDEM AO AJUIZAMENTO, ATÉ A DATA
PRESENTE, conforme se depreende da ementa judicial transcrita As
fls.62/.63 Portanto, não restam dúvidas acerca da validade do crédito-
prêmio de 'PI, concedido pelo DI n ° 491/69 e vigente até os dias atuais.
Requer a reforma do Despacho Decisório da DRF/CRU no 245/07, para
que se defira seu pedido de ressarcimento de IPI.

Ao analisar a manifestação de inconformidade, a r. DRJ decidiu pela
improcedência da manifestação de inconformidade em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS -
IPI
Período de apuração: 10/01/2006 a 27/12/2006
IPI. CRÉDITO PRÉMIO. CONCOMITÂNCIA DE OBJETO COM
AÇÃO JUDICIAL EM CURSO.
Não se conhece do mérito porque seu objeto é coincidente com o de ação
judicial em curso, devendo prevalecer a decisão judicial que vier a
transitar em julgado.

Inconformada, a interessada apresentou Recurso Voluntário em que afirma a
existência de decisão judicial em seu favor.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, relator
O Recurso é tempestivo, interposto por procuradores devidamente constituídos,
mas não preenche os requisitos de admissibilidade, motivo pelo não merece ser conhecido, como
se passa a expor.
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-010.486 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.000013/2007-15

O Recurso é tempestivo e interposto por parte legítima, dele tomo conhecimento.
A existência de processo judicial importa concomitância e impossibilidade de
conhecimento do Recurso Administrativo, nos termos da Súmula CARF n. 1:
Súmula CARF no 1
Aprovada pelo Pleno em 2006
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-93877, de 20/06/2002 Acórdão no 103-21884, de
16/03/2005 Acórdão no 105-14637, de 12/07/2004 Acórdão no 107-
06963, de 30/01/2003 Acórdão no 108-07742, de 18/03/2004 Acórdão no
201-77430, de 29/01/2004 Acórdão no 201-77706, de 06/07/2004
Acórdão no 202-15883, de 20/10/2004 Acórdão no 201-78277, de
15/03/2005 Acórdão no 201-78612, de 10/08/2005 Acórdão no 303-
30029, de 07/11/2001 Acórdão no 301-31241, de 16/06/2004 Acórdão no
302-36429, de 19/10/2004 Acórdão no 303-31801, de 26/01/2005 Acórdão no 301-
31875, de 15/06/2005
Situação diversa quando há trânsito em julgado, o que implicaria aplicação da
decisão judicial. Contudo, no presente caso, a Recorrente não demonstrou o trânsito em julgado,
razão pela qual entendo aplicável a súmula Carf 1.

Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco

Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-010.486 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.000013/2007-15

Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital